Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ADJUDICAÇÃO. QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. PREFERÊNCIA. CONDÔMINO COM A MAIOR QUOTA-PARTE. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALOR NEGOCIADO COM TERCEIRO INTERESSADO. PRAZO PARA DEPÓSITO DO VALOR ACORDADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quanto à intimação pessoal da Defensoria Pública, nos autos digitais, verifica-se a incidência da regra inserta nos arts. 246, V, § 2o, 270, parágrafo único e 1.050, todos, do CPC, c/c, o art. 9o, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.419/2006. 1.1 No caso dos autos, a Defensoria Pública compareceu aos autos em 01/07/2019, suprindo qualquer necessidade de intimação pessoal sobre a decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor.
2. Na ocorrência de um condomínio sobre um bem imóvel indivisível, o Código Civil prevê que a outorga da posse, do uso ou do gozo a estranho, sem o consenso dos demais consortes, é vedada, nos termos do seu art. 1.314, parágrafo único. No que concerne à alienação de quota-parte de bem em condomínio, o legislador previu o direito de preferência dos condôminos em relação a estranhos, em iguais condições da oferta da venda, nos termos do art. 1.322, caput, do Código Civil.
3. Agravo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.